Tribunal: STF
Processo: RE 76966
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - RETARDAMENTO CULPOSO NO PAGAMENTO DO PREÇO. -
INDENIZAÇÃO CONSISTENTE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO IMÓVEL,
ATUALIZADO MEDIANTE CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA SUA FIXAÇÃO, E A
QUANTIA DEPOSITADA, TAMBÉM CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO
DEPOSITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI OU DISSIDIO PRETORIANO, POR
TER SIDO DETERMINADA A CORREÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA OU POR NÃO TER
SIDO DETERMINADA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. - HONORARIOS DE ADVOGADO.
FIXAÇÃO EM PERCENTAGEM RAZOAVEL. SÚMULA 389. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.